Tribunal: TJDFT
Processo: 0754715-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
D E S P A C H O No ID 79463700, a parte agravante junta petição informando o descumprimento da decisão liminar proferida em 10/12/2025 (ID 79396014), que determinou ao CEBRASPE a inclusão do agravante no PAS/UnB 2024-2026, com prova prevista para 14/12/2025 (domingo). Ato contínuo, minutos após, juntou a petição de ID 79484713 com a informação de cumprimento da decisão de ID 79396014, pedindo pela desconsideração da petição anterior. Diante do atual contexto fático, sem novas providências a serem adotadas, aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator